Tribunal: TJSP
Processo: 2056204-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. Busca e apreensão de produtos falsificados que ostentam a marca das agravantes. Impossibilidade, pois no momento em que formulado o pleito, a pandemia do Covid-19 ("Coronavírus") já havia chegado ao país. Provimentos CSM n.os 2549/2020 e 2550/2020, que estabeleceram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. Busca e apreensão de produtos falsificados que ostentam a marca das agravantes. Impossibilidade, pois no momento em que formulado o pleito, a pandemia do Covid-19 ("Coronavírus") já havia chegado ao país. Provimentos CSM n.os 2549/2020 e 2550/2020, que estabeleceram o trabalho remoto nesta Corte, são expressos em dispor que, durante o período de 25/03/2020 a 30/04/2020, serão apreciadas exclusivamente casos de busca e apreensão em que comprovada a urgência. Evidente a ausência de urgência da medida em meio ao estado de calamidade pública declarado pelo Decreto 64.879 de 20/03/2020, bem como da determinação de quarentena, nos termos do Decreto n.o 64.881 de 22/03/2020, ambos anteriores à interposição do presente recurso, com a vedação do funcionamento do comércio em todo o Estado. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2056204-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em
que são agravantes BRAZILIAN LAB EXPORTADORA E IMPORTADORA
LTDA, INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC., SUNTECH SUPPLIES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA, DASS
NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., MORMAII IND.,
COM. EXP. E IMP. DE ARTS ESPORTIVOS LTDA, RC BRASIL LTDA e DASS SUL
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., são agravados SANDRA
ROBERTA CAPODIFOGLIA NOHAMA – LOJA TEM DE TUDO, LISSA BALAN
STRIUGLI – STRIUGLI RELOJOARIA E JOALHEIRO, WILMAR CORREA
ARANTES 01193058485 – PARADA CAPIVARI, COMERCIAL JAS ATACADO
CONFECÇÕES E CALÇADOS EIRELI –MUNDO DA MODA, SU E PIEN
PRESENTES LTDA e YINQIAO TAN – TAN VARIEDADES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso. O 2o juiz declara voto divergente., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056204-35.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPIVARI 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES
AGRAVANTES: BRAZILIAN LAB EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. E
OUTRAS
AGRAVADAS: SANDRA ROBERTA CAPODIFOGLIA NOHAMA LOJA TEM DE
TUDO E OUTRAS
Voto n.o 10034
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE
URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E
DANOS. Busca e apreensão de produtos falsificados
que ostentam a marca das agravantes. Impossibilidade, pois no momento em que
formulado o pleito, a pandemia do Covid-19
(“Coronavírus”)
já
havia
chegado
ao
país.
Provimentos CSM n.os 2549/2020 e 2550/2020, que
estabeleceram o trabalho remoto nesta Corte, são
expressos em dispor que, durante o período de
25/03/2020
a
30/04/2020,
serão
apreciadas
exclusivamente casos de busca e apreensão em
que comprovada a urgência. Evidente a ausência
de urgência da medida em meio ao estado de
calamidade pública declarado pelo Decreto 64.879
de 20/03/2020, bem como da determinação de
quarentena, nos termos do Decreto n.o 64.881 de
22/03/2020, ambos anteriores à interposição do
presente
recurso,
com
a
vedação
do
funcionamento do comércio em todo o Estado.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às pp. 16/17, proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS, ajuizada por BRAZILIAN
LAB EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA., INVICTA WATCH COMPANY OF
AMERICA INC., SUNTECH SUPPLIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA., DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA.,
NORMAII
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÂO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., RC BRASIL LTDA. e DASS SUL
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. em face de SANDRA ROBERTA
CAPODIFOGLIA NOHAMA LOJA TEM DE TUDO, LISSA BALAN STRIUGLI
RELOJOARIA E JOALHEIRO, WILMAR CORREA ARANTES 01193058485 PARADA
CAPIVARI, COMERCIAL JAS ATACADO CONFECÇÕES E CALÇADOS EIRELI
MUNDO DA MODA, SU E PIEN PRESENTES LTDA. e YINGIAO TAN TAN VARIEDADES,
que DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, para
determinar a cessão imediata do uso das marcas das agravantes pelas
agravadas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por cada ato de
descumprimento, limitada a R$ 20.000,00.
2. Contudo, a decisão agravada indeferiu
o pedido de busca e apreensão dos produtos contrafeitos, sob o fundamento
de que não há como o oficial de justiça identificar, de pronto, eventuais
produtos dentre a infinidade de mercadorias decorrentes de contrafação,
razão da insurgência das autoras recorrentes.
Conforme as razões recursais de pp. 01/15,
requerem a imediata busca e apreensão dos produtos contrafeitos, com a
antecipação da tutela recursal, para tanto.
3 .
O
recurso
é
tempestivo
e
foi
preparado, consoante os documentos de pp. 320/322.
4. Diante da ausência de angularização
da relação processual e estando clara a matéria trazida a debate, foram os
autos remetidos a julgamento virtual, diante da ausência de oposição.
É o relatório.
5. Reconhecida a comercialização de
produtos contrafeitos em primeiro grau de jurisdição, tanto que deferida
parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção do uso das
marcas das autoras, a matéria devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade
de busca e apreensão de tais produtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. É certo que a jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, à qual me filio, é pacífica quanto
à possibilidade da determinação de busca e apreensão em sede liminar, em
casos de contrafação:
TUTELA
ANTECIPADA
Busca
e
apreensão
Empresas
demandantes que pleitearam a ordem de busca e
apreensão de produtos irregularmente comercializados nas
dependências do estabelecimento comercial do réu Ordem
concedida em primeiro grau Pertinência Agravadas que
detêm a titularidade de exploração das marcas TNG e M.
Officer Razões recursais que confirmam que produtos das
marcas eram revendidos sem que existisse autorização formal
Originalidade dos produtos que não afasta o ilícito da
exploração não autorizada das marcas Manutenção da
busca e apreensão Agravo não provido. DISPOSITIVO:
Negaram provimento ao agravo de instrumento.1
Agravo de Instrumento Tutela Antecipada Apreensão de
Bens que destoam do padrão original de qualidade

Presença da verossimilhança das alegações, além do perigo
de dano não só à agravada como aos consumidores finais
Agravo Desprovido.2
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Propriedade
industrial. Tutela provisória de urgência. Busca e apreensão de
mercadorias falsificadas. Prova documental suficiente para
demonstrar
a
contrafação.
Hipótese
que
autoriza
a
apreensão da mercadoria existente nos estabelecimentos
comerciais das rés. Art. 209, §2o da Lei n. 9.279/96.
Manutenção
do
litisconsórcio
passivo.
Empresas
que
comercializam produtos contrafeitos da mesma marca
licenciada ("Warner"). Medida que atende os princípios da
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2119781-94.2014.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/11/2014; Data de Registro: 18/11/2014.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2111730-60.2015.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/09/2015; Data de Registro: 11/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia e celeridade processual. Recurso provido.3
7. Ocorre que a interposição do recurso
parece ignorar o momento pelo qual o país atravessa, objeto dos noticiários e
redes sociais diariamente, concernente à chegada ao Brasil da pandemia do
Covid-19 (“Coronavírus”).
Neste contexto, os Provimentos CSM n.os
2549/2020 e 2550/2020, que estabeleceram sistema de trabalho remoto em
primeiro e segundo graus de jurisdição, são expressos em dispor que, durante
o período de 25 de março a 30 de abril de 2020, serão apreciadas,
exclusivamente, as matérias previstas no artigo 4o da Resolução n.o 313 do
Conselho Nacional de Justiça, a saber: (...) pedidos de busca e apreensão de
pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde
que objetivamente comprovada a urgência (artigo 4o, V, de ambos os
provimentos).
Evidente a ausência de urgência do pedido
de busca e apreensão em meio ao estado de calamidade pública
declarado nos termos do Decreto n.o 64.879 de 20 de março de 2020, bem
como da determinação de quarentena no Estado de São Paulo, consoante o
Decreto n.o 64.881 de 22 de março de 2020.
Dito de outro modo, descabido o pedido de
busca e apreensão com urgência, quando há vedação de funcionamento
do comércio em todo o Estado.
8. Por fim, ressalto que, em caso de
alteração do estado de coisas atual, poderão as recorrentes provocar
novamente o magistrado de primeiro grau de jurisdição, a fim de obterem a
tutela pretendida. Por ora, ainda que por fundamento diverso, é de rigor o
indeferimento da busca e apreensão, conforme acima explicitado.
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2257120-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056204-35.2020.8.26.0000
Comarca: Capivari
Agravantes: Brazilian Lab Exportadora e Importadora Ltda, Invicta Watch
Company Of America, Inc., Suntech Supplies Indústria e Comércio de
Produtos Óticos e Esportivos Ltda, Dass Nordeste Calçados e Artigos
Esportivos Ltda., Mormaii Ind., Com. Exp. e Imp. de Arts Esportivos Ltda,
Rc Brasil Ltda e Dass Sul Calçados e Artigos Esportivos Ltda.
Agravados: Sandra Roberta Capodifoglia Nohama – Loja Tem de Tudo,
Lissa Balan Striugli – Striugli Relojoaria e Joalheiro, Wilmar Correa
Arantes 01193058485 – Parada Capivari, Comercial Jas Atacado
Confecções e Calçados Eireli –mundo da Moda, Su e Pien Presentes Ltda e
Yinqiao Tan – Tan Variedades
Voto 16.188
Declaração de Voto Divergente
Discordei da solução proposta pelo digno
Desembargador Relator com relação ao presente
recurso, conforme o abaixo exposto.
O conceito geral de urgência não ostenta
um caráter absoluto, permitindo uma avaliação
subjetiva, ligada à situação de um dado indivíduo
ou de um dado local, conforme um determinado
momento.
Urgente significa algo “que é necessário
ser atendido ou feito com rapidez”, “que indica
necessidade imediata ou pressa” (Antonio Houaiss
e Mauro de Salles Villar, Dicionário Houaiss da
Lingua Portuguesa, Objetiva, Rio de Janeiro,
2001, p.2811); porém, a avaliação do que é
urgente nem sempre é a mesma e depende de um
referencial individual, de lugar e tempo.
A disciplina da tutela de urgência, tal
como ditada pelo artigo 300 do CPC de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remete a um conceito técnico de urgência, que,
este sim, pode ser precisado, remetendo ao
iminente “perigo de dano ou ao resultado útil do
processo”.
O perigo da demora na salvaguarda do
direito subjetivo tido como violado deve pautar a
avaliação dos pedidos de tutela de urgência,
servindo
de
referencial
objetivo
para
seu
deferimento ou indeferimento.
No caso concreto, a decisão recorrida não
nega a presença de elementos indicativos da
contrafação anunciada e da comercialização de
produtos com violação de direitos de titularidade
da
parte
recorrente,
tanto
que
houve
o
deferimento imediato de uma ordem inibitória.
Quanto ao pedido de busca e apreensão, é afirmada
apenas a inaptidão de um Oficial de Justiça para
a efetivação da busca e apreensão requerida, não
lhe sendo dado distinguir quais objetos merecem,
ou não, ser tidos como frutos de uma conduta
ilícita.
Nesse
sentido,
o
perigo
de
dano,
potencializada a continuação da comercialização
de
produtos
contrafeitos,
está
presente,
caracterizando a urgência prevista no referido
artigo 300 do diploma processual vigente, podendo
ser superada a dificuldade de distinção dos
objetos com o auxílio de perito, como já ocorreu
em outras oportunidades, designado este pelo
próprio Juízo “a quo” para acompanhamento da
diligência realizada por Oficial de Justiça,
mediante a regular expedição de mandado.
Os produtos enfocados no pleito formulado
são muito variados, incluindo relógios, óculos e
calçados, o que pode gerar certa dificuldade, mas
isso, sem dúvida, pode ser superado.
Ademais, a medida de quarentena destinada
ao controle da propagação de grave epidemia, tal
qual estabelecida pelo Decreto 64.881, de 22 de
março de 2020, atinge todo o Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e inviabiliza o cumprimento efetivo da ordem
judicial enquanto vigorar. Ela, no entanto, não é
um óbstáculo ao deferimento do pleito formulado;
ela constitui um obstáculo à plena execução da
ordem de busca e apreensão.
Nesse sentido, haveria de ser aguardado o
levantamento da quarentena, para que, só então,
pudesse ser executada a ordem judicial. Esta
espera se conjuga com a necessidade dos estabelecimentos comerciais enfocados serem
mantidos fechados enquanto vigora a medida e
permite seja, com a devida adequação, mantida a
efetiva atuação do Poder Judiciário.
Impõe-se,
portanto,
ao
meu
ver,
o
acolhimento do pleito recursal, com o deferimento
do pedido de busca e apreensão, observando-se que
deverá o Juízo “a quo” designar perito para
acompanhar a diligência a ser realizada por
Oficial de Justiça, bem como que o mandado
respectivo
só
poderá
ser
expedido
quando
levantada a medida de quarentena vigente.
Assim, pelo meu voto, ressalvado meu
respeito
pelo
posicionamento
em
sentido
contrário, dou provimento ao presente agravo, com
observação.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
108FD7F9
7
9
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
10933DD0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2056204-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.